Tribunal: STF
Processo: ARE 1429813
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração declarados intempestivos na origem não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo.



    3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da Magna Carta, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Lei Maior.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.